Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713347-94.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM SILVA MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não se tratando de mera notícia anônima, mas de informação dada diretamente por policiais que presenciaram a situação flagrancial, e que comunicaram à guarnição que efetuou a abordagem do réu, restam demonstrados os elementos indiciários bastantes da situação flagrancial, enquadrando-se, pois, a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. 1.1. No caso, ainda houve confirmação da suspeita de flagrante com a apreensão da referida arma de fogo na residência do réu e confissão da prática do delito. Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo, por consequência, livre de nulidades as provas dele derivadas. 2. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mediante flagrante e confissão do acusado, impõem-se a reforma da sentença com a condenação do réu. 3. Na dosimetria da pena, sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, e considerando, ainda, que confessou a prática do delito, fixa-se a pena acima do mínimo legal, adotando-se, para a sua quantificação, os parâmetros jurisprudenciais majoritários desse Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, deve-se estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a nulidade absoluta do feito diante da ilegalidade da busca domiciliar, haja vista que não houve consentimento do morador; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude da prova, porquanto obtida após invasão de sua casa. Afirma que a denúncia anônima não configura fundada razão para a violação de domicílio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 5°, inciso XI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48247945): “(...) A meu ver, entretanto, presente na hipótese elemento indiciário suficiente do flagrante delito a autorizar a entrada no imóvel. Senão vejamos. Durante a instrução judicial foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão do réu. Alessandro e Maurício, esclareceram que foram informados, pela inteligência da Polícia Militar, que um homem, com as características do acusado, estaria na posse de arma de fogo e, na direção de veículo automotor, teria entrado em uma residência na região de Samambaia. Relataram que, após campana no local, abordaram o acusado, conduzindo o veículo, quando ele saiu do imóvel. Informaram que, em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado; porém, após, em um primeiro momento, negar possuir arma de fogo, avisado de que ele havia sido visto por outros agentes na posse da arma, ele confirmou que o objeto estava em sua residência. Responderam que o acusado não franqueou a entrada em seu domicílio, mas diante dos indícios de situação de flagrante delito, confirmada pela confissão do acusado quanto à posse irregular de arma de fogo, entraram na residência, tendo sido encontrado um revólver calibre .38 e munições. (ID 46199834 - Pág. 3/4) (...) Mas não é só, ainda que se entenda inverossímil a versão dos castrenses sobre a confissão informal do réu em relação a posse da arma de fogo, uma vez que nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, consta dos autos que eles foram acionados em razão de informação prévia da inteligência da polícia militar de que o réu estava portando arma de fogo momentos antes e que teria entrado na residência. De fato, restou consignado na ocorrência (ID 46199722 - Pág. 4/5) que policiais à paisana faziam monitoramento na região visando identificar a prática de tráfico de drogas, quando visualizaram o réu portando a arma e seguindo para o imóvel, ocasião em que acionaram a guarnição que efetuou a abordagem. Veja-se que, no caso, não se trata de mera notícia anônima, mas de informação dada diretamente por policiais que presenciaram a situação flagrancial para guarnição que efetuou a abordagem. (...) Nesse quadro, conclui-se que as circunstâncias prévias configuraram elementos indiciários bastantes da situação flagrancial, enquadrando-se, pois, a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. Ainda, houve confirmação da suspeita de flagrante com a apreensão da referida arma de fogo na residência do réu e confissão da prática do delito. Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo por consequência livre de nulidades as provas dele derivadas.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021